Tribunal: STF
Processo: HC 206285
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.9.2021 por Leandro Meneses Pereira, advogado, em benefício de Danilo Santos Eduardo Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.2.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 642.529/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP (Ação Penal n. 1501907-61.2020.8.26.0542) à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:
    “Consta do incluso auto de inquérito policial que, em 27 agosto de 2020, por volta das 16h30min., na Avenida Brasil, altura do n°400, Vila Creti, nesta Comarca de Carapicuíba, DANILO SANTOS EDUARDO SILVA, qualificado à fl. 18, durante período de calamidade pública, trazia com ele e transportava, para entrega e consumo de terceiros, 299 (duzentas e noventa e nove) porções de cocaína e 470 (quatrocentos e setenta) porções de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação de fls. 14/17.
    Segundo apurado, policiais militares procediam a patrulhamento de rotina, quando visualizaram o veículo VW Voyage, de placas QNQ7838-Carapicuíba/SP, sendo conduzido por Flávio dos Santos Vanderlei, levando DANILO no banco do carona. Ao identificarem atitude suspeita, resolveram abordá-los. Assim, lograram localizar em uma sacola com o denunciado 299 (duzentas e noventa e nove) porções de cocaína e 470 (quatrocentos e setenta) porções de crack, bem como a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais) em dinheiro.
    Interrogado perante a D. Autoridade Policial, DANILO confessou que estava levando os entorpecentes para entregar em uma faculdade, bem como que o motorista do Uber que estava utilizando não tinha conhecimento dos fatos (fl. 6). 
    Considerando a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, embaladas de forma individual para a pronta comercialização, bem como a confissão do denunciado tanto aos policiais militares quanto à Autoridade Policial, evidente que ele estava praticando tráfico de entorpecentes” (fls. 5-6, e-doc. 2). 
    3. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.
    A sentença condenatória transitou em julgado em 18.2.2021.
    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual negado provimento ao apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 642.529 no Superior Tribunal de Justiça e, em 2.2.2021, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar pleiteada, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus 'com pedido de liminar impetrado em favor de DANILO SANTOS EDUARDO SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1501907-61.2020.8.26.0542).' 
    Em primeiro grau, o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão em regime fechado e de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, pois, durante toda a instrução, esteve preso cautelarmente. 
    A defesa alega ser necessário aplicar o redutor do tráfico privilegiado. 
    Argumenta não caber a aplicação do regime mais gravoso para início de cumprimento de pena. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente em decorrência da fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder, de flagrante ilegalidade ou de vício formal na condenação do paciente. 
    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.'' 
    Solicitem-se ao'' Tribunal'' de'''origem e ao Juízo de primeiro grau '''informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo, de eventual alteração na situação prisional do paciente – ,''que'' deverão'' ser'' prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 4).
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que a situação impõe o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal em razão de constrangimento suportado pelo paciente.
    Alega ser “nítido constrangimento ilegal, decorrente da não aplicação da causa especial de diminuição da reprimenda prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, bem como a imposição de regime fechado para cumprimento da pena. A gravidade abstrata do delito, bem como a quantidade apreendida não constituem motivação idônea para justificar imposição de regime prisional mais gravoso e a não aplicação do redutor previsto, as circunstâncias judiciais são favoráveis do paciente, os enunciados 718 e 719 da Súmula do STF e 440 do STJ, impedem a fixação de regime mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena aplicada permite, sem que haja motivação idônea para isso” ( fl.5, e-doc. 1). 
    Salienta que “todas as condições previstas no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foram não somente preenchidas, mas observadas com robustez, de modo que o redutor em maior patamar é a única conclusão possível para o caso” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Assevera ser “cristalina a falta da devida fundamentação do v. acórdão proferido pela e. autoridade coatora, visto que a mesma não apresentou dados concretos extraídos dos autos que demonstrassem a necessidade da fixação do regime inicial fechado, o que torna a r. decisão nula, nos termos do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal Brasileira. Destarte, fixada a pena final aquém de 8 anos de reclusão, e sendo favoráveis as circunstâncias pessoais do paciente, a fixação de regime fechado para início do desconto da pena corporal restou exagerado, ferindo assim o princípio da individualização da pena, motivo pelo qual, requer-se também a revisão do v. acórdão prolatado, a fim de substituir o regime fechado pelo semiaberto” (fl. 9, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e destaca o enunciado das Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante de todo o exposto, é a presente para requerer a Vossas Excelências que inicialmente, conheçam da presente impetração, para após, conceder a LIMINAR almejada, confirmando-a no mérito, cessando assim o constrangimento ilegal suportado pelo paciente DANILO SANTOS EDUARDO SILVA, acolhendo os pedidos acima apresentados, tudo como medida de JUSTIÇA” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 18.2.2021, antes da presente impetração, ocorrida em 8.9.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se enfatizar que, pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante enquanto trazia consigo 299 (duzentas e noventa e nove) porções de cocaína e 470 (quatrocentos e setenta) porções de crack.
    11. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP (Ação Penal n. 1501907-61.2020.8.26.0542) fixou a pena privativa de liberdade imposta ao paciente, nos seguintes termos: 
    “Passo, pois, a dosagem das penas. 
    No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de Drogas, em primeira fase de fixação da sanção, verifico que, além das porções de cocaína, o réu trazia porções de crack, substância hoje que é tratada como uma epidemia, tendo em vista o baixo valor, alto poder viciante e consequências nefastas provocadas aos seus usuários os quais, após pouco tempo de vício, são vistos andando pelas ruas como zumbis, enseja no desencadeamento de diversas doenças em razão da fragilidade a qual impõe aos seus usuários, que não raras vezes são levados à morte. Registre-se, outrossim, que os entorpecentes apreendidos são substâncias altamente viciantes, catalisadoras dos mais diversos crimes, muitas vezes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa e, portanto, responsáveis por um verdadeiro flagelo na nossa já combalida sociedade. A quantidade de drogas será usada em outra fase. Por estas razões, fixo a pena-base 1/5 acima do patamar mínimo legal em 6 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. 
    Na segunda fase da dosimetria, não incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, ‘j’, do CP, uma vez que o réu não se utilizou da calamidade pública como forma de facilitar o seu delito ou de se aproveitar das pessoas afetadas pela situação de calamidade, de modo que não há nenhuma relação entre o Decreto de calamidade e o caso dos autos. Por outro lado, está presente a atenuante da confissão, de modo que redimensiono a reprimenda ao mínimo legal. 
    Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. A lei 11.343/06 afasta a causa de diminuição do tráfico na hipótese de maus antecedentes ou de dedicação à atividade criminosa. Ou seja, se quisesse limitar o afastamento da causa de diminuição às situações de condenação com trânsito em julgado, teria redação diferente. Dessa forma, a comprovação da dedicação à atividade criminosa pode ser feita nos próprios autos. 
    As circunstâncias em que o réu foi preso, a saber, transportando no interior do veículo elevada quantidade de entorpecentes de naturezas distintas (299 porções de cocaína e 470 porções de crack.) que possuem um alto valor de mercado, demonstrando seu poderio dentro do esquema de tráfico, sem qualquer prova de fonte de renda, demonstram a dedicação a atividades criminosas e impossibilitam a aplicação do redutor legal. Ainda mais no caso dos autos em que o acusado levava as drogas divididas em kits menores, o que demonstra a sua posição de distribuidor para as pessoas que efetuariam a venda para os usuários. 
    Portanto, afasto o redutor e mantenho a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.
    O regime de cumprimento da pena, em razão da circunstância judicial negativa, deve ser o inicial fechado (art. 33, §§ 2º e 3ºdo CP), o único compatível com a repressão a delito de tamanha gravidade, praticado em prejuízo de famílias que sofrem com o vício causado pelo consumo irrefreado de entorpecentes. 
    Por absoluta identidade de razões, inviável a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, tampouco a concessão de suspensão condicional da sentença. 
    Quanto ao valor pena de multa, em face da inexistência de algo de especial a demonstrar maior poder aquisitivo do réu, é caso de sua fixação no montante mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato. 
    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado DANILO SANTOS EDUARDO SILVA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33 caput da Lei 11.343/2006. 
    Pelos mesmos motivos e considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução e permanecem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão cautelar, não faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade. Recomende-se o acusado no estabelecimento em que se encontra” (fls. 9-10, e-doc. 2).
    12. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.
    13. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, por se ter por comprovada a dedicação do réu ao tráfico de drogas, o que foi realçado pelo juízo sentenciante com base nas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante. 
    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4 º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    14. Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (299 porções de cocaína e 470 porções de crack) conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.
    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.09.2018).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.259 AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal.
    2. Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. Precedentes.
    3. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos – para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.240 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.
    2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 125.077 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    15. Demonstraram as instâncias antecedentes que o regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção daqueles órgãos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena.
    16. Registre-se que, no § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, não se havendo cogitar de bis in idem no ponto. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 
    1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…)
    8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...)
    11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga.
    12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes.
    13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016).
    17. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora